Tribunal: STJ
Processo: 0807538-35.2021.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2199219 - CE (2025/0061617-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ELISIO DA SILVA FONSECA
ADVOGADO
: FILIPE DUARTE PINTO CASTELO BRANCO - CE035021
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE
MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTO-JUVENIL (ARTS. 241-A E 241-B
DO ECA). SUPOSTO
NA CONDENAÇÃO EM SI.
BIS IN IDEM
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA DOS
DISPOSITIVOS INDICADOS COMO VULNERADOS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. QUESTÃO SUSCITADA SOB O
ENFOQUE DE NORMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. TESE DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA E NO
REGIME
INICIAL
DE
PENA
ESTIPULADO.
INCONFORMISMO
GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: ab45582f-e025-4f30-b473-8b2cc83d30eb

RECURSO ESPECIAL No 2199219 - CE (2025/0061617-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ELISIO DA SILVA FONSECA
ADVOGADO
: FILIPE DUARTE PINTO CASTELO BRANCO - CE035021
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE
MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTO-JUVENIL (ARTS. 241-A E 241-B
DO ECA). SUPOSTO
NA CONDENAÇÃO EM SI.
BIS IN IDEM
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA DOS
DISPOSITIVOS INDICADOS COMO VULNERADOS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. QUESTÃO SUSCITADA SOB O
ENFOQUE DE NORMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. TESE DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA E NO
REGIME
INICIAL
DE
PENA
ESTIPULADO.
INCONFORMISMO
GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, fundado
Elisio da Silva Fonseca
no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal
a
Regional Federal da 5a Região no julgamento da Apelação Criminal n. 0807538-
35.2021.4.05.8100.
Nas razões, o recorrente apontou negativa de vigência dos artigos 386, VII,
do Código de Processo Penal, art. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, além do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que estabelece a
(fl. 576).
necessidade de fundamentação das decisões judiciais e art. 59 do CP
Contrarrazões às fls. 582/597.
A Corte de origem admitiu o recurso (fls. 599/600).
Documento eletrônico VDA46793205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2025 10:45:13
Código de Controle do Documento: 01993b4c-cf89-4ea0-97f7-47c723a7996c

Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer assim ementado
(fl. 619):
RECURSO ESPECIAL. ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE
MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTO-JUVENIL. CONDENAÇÃO. INTUITO
ABSOLUTÓRIO. ALEGADO
COM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO
BIS IN IDEM
ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÃNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRETENSÕES DEFENSIVAS QUE
EXIGEM A NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTOS FÁTICO-
PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial veicula as seguintes teses: 1)
na condenação
bis in idem
em si, ao argumento de que os fatos objetos da presente ação já teriam apurados em
outro feito; 2) insuficiência de indícios de autoria; e 3) ilegalidade na pena aplicada e
regime inicial de pena estipulado.
No tocante ao item 1, o recurso especial padece de fundamentação
deficiente, pois nenhum dos dispositivos explicitamente indicados como violados
ostenta pertinência temática com a tese de
, circunstância suficiente para
bis in idem
atrair a incidência da Súmula 284/STF nesse tópico:
[...]
2. Incide o óbice da Súmula 284/STF se o dispositivo de lei federal indicado
como violado não guarda pertinência temática com a tese objeto do recurso
especial.
[...]
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.701.392/MS, Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
16/12/2024
20/12/2024
Ademais, a partir da leitura das razões veiculadas nesse tópico da
insurgência, verifica-se que o recorrente suscitou a questão sob o enfoque de violação
de norma constitucional (fl. 570):
[...]
O princípio do ne bis in idem, consagrado no artigo 5o, inciso XXXVII, da
Constituição Federal, garante que ninguém pode ser processado ou punido duas
vezes pelo mesmo fato. Tal princípio, de natureza constitucional, visa a proteger o
indivíduo contra a arbitrariedade estatal, impedindo que o Estado exerça seu poder
punitivo de forma desmedida e injusta.
[...]
Documento eletrônico VDA46793205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2025 10:45:13
Código de Controle do Documento: 01993b4c-cf89-4ea0-97f7-47c723a7996c

Logo, o recurso especial também é descabido nesse aspecto, pois é vedado
o exame de violação de preceito constitucional na via especial.
De outra parte, no que se refere ao item 2, o recurso especial encontra óbice
na Súmula 7/STJ.
Veja-se que a Corte de origem firmou que há prova suficiente de autoria do
crime imputado ao recorrente (fl. 523 - grifo nosso):
[...]
Pelo contrário, as provas dos autos são robustas o suficiente para afirmar
que os aparelhos periciados (HDs, pen drives e smartphone) pertenciam ao réu.
Conforme consta do Auto de Apreensão de Id 34633639, p. 34-35, foram
arrecadados na residência do ora apelante, onde também funcionava, na parte da
frente, um "comércio de eletrônica e informática, além de chaveiro": a) três HDs,
sendo um deles pertencente a um notebook (encontrado no corredor próximo ao
quarto de ELÍSIO) e os outros dois a computadores (um deles, HD Samsung,
encontrado no comércio do réu e o outro no seu quarto, HD Seagate); b) um
celular smartphone (encontrado no quarto de ELÍSIO); c) três pen drives
(encontrados, todos, no comércio de ELÍSIO).
[...]
Convicção essa que, enquanto calcada no exame de matéria de prova, não
comporta reexame em sede especial:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO
DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE
PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Compete ao órgão julgador, visando sempre o bom andamento do feito e o
justo julgamento do processo, avaliar a necessidade e conveniência da produção
de determinada prova, justificando sua conclusão de modo a permitir aos
interessados confrontar a decisão.
2. Tal o quadro, para que seja reconhecido o cerceamento do direito de
defesa, imperioso à parte demonstrar a imprescindibilidade da diligência cuja
produção foi indeferida ou a arbitrariedade do órgão julgador. Mas, no caso
presente, isso não aconteceu.
3. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas,
ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos.
4. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de
modo a absolver o agravante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta
instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "quando a infração tiver sido
cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, dentre
outros locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006,
resulta adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena,
independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores
dessas localidades" (AgRg no REsp n. 1.845.613/SC, relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/2/2020
12/2/2020
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA46793205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2025 10:45:13
Código de Controle do Documento: 01993b4c-cf89-4ea0-97f7-47c723a7996c

(AgRg no REsp n. 1.972.034/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN
- grifo nosso).
26/3/2025
31/3/2025
Por fim, no tocante ao item 3, o recurso especial encontra óbice na Súmula
283/STF, ante a absoluta inobservância do princípio da dialeticidade recursal.
Veja-se que o aumento da pena-base decorreu da negativação das
circunstâncias do crime, calcadas na quantidade de arquivos com conteúdo ilícito
(fls. 527/528):
armazenado e compartilhado
[...]
Contudo, penso que agiu bem o magistrado de primeiro grau em exasperar a
pena em razão do número de arquivos armazenados e compartilhados (número
que extrapola a normalidade), com a negativação das "circunstâncias do crime",
tendo apresentado elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para
elevação da pena-base.
Segundo a sentença, "No que concerne às circunstâncias do delito, verifica-
se que existia mais de 40 (quarenta) videos e imagens nas mídias do acusado, 28
(vinte e otto) dos quais foram compartilhados, o que deve ser ponderado em seu
desfavor".
[...]
E o regime de pena foi estabelecido com base no
da pena fixada (fl.
patamar
528):
[...]
Nesse sentido, realizando os ajustes devidos, com a existência de apenas
uma circunstância judicial negativa ("circunstâncias do crime"), aplicando-se a
fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima
de cada um dos crimes em análise, deve a pena-base ser fixada em 3 (três) anos e
4 (quatro) meses para o crime do art. 241-A do ECA e 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses para o delito do art. 241-B do mesmo diploma legal, chegando-se à pena
total de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, que deve ser tornada
definitiva, em razão de inexistirem, conforme a sentença, circunstâncias agravante
ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.
O regime inicial de cumprimento da pena é aquele já apontado na sentença,
o semiaberto, não sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, especialmente em razão de a pena fixada ser superior a
4 (quatro) anos.
[...]
O recorrente, no entanto, ao sustentar ilegalidade na pena aplicada e no
regime inicial de pena estipulado, deduziu
(fls. 575/576);
inconformismo genérico
não
.
impugnou especificamente os fundamentos lançados no acórdão atacado
circunstância suficiente para atrair a incidência da Súmula 283/STF:
[...]
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos
da decisão recorrida, sendo que a ausência de enfrentamento direto aos
argumentos autônomos justifica o não provimento do agravo, nos termos da
aplicada por analogia.
Súmula no 283 do STF,
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.475.471/SP, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN
- grifo nosso).
17/2/2025
20/2/2025
Documento eletrônico VDA46793205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2025 10:45:13
Código de Controle do Documento: 01993b4c-cf89-4ea0-97f7-47c723a7996c

Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA46793205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2025 10:45:13
Código de Controle do Documento: 01993b4c-cf89-4ea0-97f7-47c723a7996c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.199.219 / CE
Número Registro: 2025/0061617-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08075383520214058100 08081654420184058100 8075383520214058100 8081654420184058100
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELISIO DA SILVA FONSECA
ADVOGADO
: FILIPE DUARTE PINTO CASTELO BRANCO - CE035021
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
14/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA47457555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:22
Código de Controle do Documento: b9007f90-d915-471c-ae40-0ff9e92528f0

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:22
Código de Controle do Documento: b9007f90-d915-471c-ae40-0ff9e92528f0